Tribunal: TJES
Processo: 5028862-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028862-87.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, deu provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais,
AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS
argumenta que houve (i) adoção de premissa equivocada quanto à duração dos contratos temporários e omissão (ii) quanto à apreciação da alegada nulidade de tais contratos por violação aos requisitos do artigo 37, IX da CF e do Tema 612 de Repercussão Geral.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE FGTS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NÃO CARACTERIZADA NULIDADE NOS CONTRATOS - CONTRATAÇÃO NÃO SUCESSIVA E NÃO SUPERIOR A 36 MESES - FGTS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, bem como este TJES, possuem entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário.

2. Muito embora tenha havido a contratação em caráter temporário do Autor para exercer função de médico, não restou configurada a nulidade da contratação temporária transitória, em função das sucessivas renovações, tendo em vista que as contratações temporárias não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três)anos cada contratação.

3. As contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época, embasou os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, desde que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses.

4. Deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5028862-87.2021.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, exarado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, no que diz respeito à alegada (i) adoção de premissa equivocada quanto à duração dos contratos temporários e omissão quanto à (ii) violação aos requisitos do artigo 37, IX da CF e do Tema 612 de Repercussão Geral:

[...] Extrai-se da narrativa processual que o apelado laborou junto ao Município nos períodos de 2013 a 2021, mais precisamente entre - 03/09/2013 a 03/05/2015 - 01/05/2015 a 30/04/2017 - 03/07/2017 a 31/08/2017 - 08/08/2017 a 29/01/2018 - 03/07/2018 a 17/03/2019 - 18/02/2020 a 17/12/2021.

[...] Sobre o tema, registre-se que a questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR) e por este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no AC nº 0001651-95.2008.8.08.0064.

Em 13/06/2012, o STF, reconhecendo a existência de repercussão geral da matéria, julgou o RE 596.478/RR e, por maioria, entendeu que “o art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição e possui natureza declaratória de direitos” e desse modo afastou a tese da inconstitucionalidade do referido dispositivo.

O supracitado artigo estabelece que “é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido se encontra a Súmula nº 22, deste Tribunal de Justiça:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Em análise das razões recursais, verifica-se que deve ser reformada a sentença prolatada.

Isso porque, muito embora tenha havido a contratação em caráter temporário do Autor para exercer função de médico, não restou configurada a nulidade da contratação temporária transitória, em função das sucessivas renovações, tendo em vista que as contratações temporárias não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três) cada contratação.

Dito isso, impõe-se consignar que tais contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época das contratações, embasaram os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, eis que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis (06) meses, no caso dos incisos I e II do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado, por igual período, caso persista a situação;

II - doze (12) meses, no caso do inciso III e VI do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses;

III - enquanto durar o período da licença no caso do inciso IV do artigo 2º desta Lei;

IV - até 36 (trinta e seis) meses no caso do inciso V do artigo 2º desta Lei, podendo ser prorrogado sucessivamente, não ultrapassando o prazo estipulado.

Assim, na situação concreta, como as renovações consecutivas ocorreram por período inferior ao máximo estabelecido, não há o que se falar em ilegalidade da contratação temporária e, consequentemente, não é devido pela Municipalidade o depósito do FGTS, o qual, repita-se, só seria devido se a contratação em exame fosse considerada nula, como no caso em que excedesse o prazo legal de 36 (trinta e seis) meses consecutivos, o que não ocorreu na situação destes autos.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão, muito menos em premissa equivocada, notadamente quando o posicionamento adotado foi claro e coerente ao dar provimento ao recurso, considerando em especificidades do caso concreto.

Nesse sentido, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/04/2024 às 16:32:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50894723042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.